Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0728902-33.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face da noticiada perda do interesse recursal (realizada a consulta médica), julgo prejudicado o recurso interposto por MARIA ALVES. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito